Tribunal: TJES
Processo: 5005716-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005716-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: POLLYANNE LIMA ESTEVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Fundação Renova contra decisão proferida em ação de indenização por responsabilidade civil, ajuizada por Pollyanne Lima Esteves, que deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, I e II, do CPC. A agravante alegou ausência de verossimilhança, impossibilidade de cumprir o encargo probatório e ilegalidade da atribuição de prova negativa à fundação, além da existência de proibição judicial de pesca na área mencionada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em aferir a juridicidade da decisão que atribuiu à agravante o ônus probatório em ação indenizatória por dano ambiental, com fundamento nos princípios da precaução e da hipossuficiência técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O juiz pode inverter o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora.

4.
A relação jurídica entre autora e rés está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 21 da Lei 7.347/1985, por se tratar de hipótese de consumidor por equiparação.

5.
Em casos de dano ambiental, a jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução e na teoria do risco integral, impondo ao empreendedor o encargo de demonstrar a segurança de suas atividades.

6.
A decisão agravada distribuiu o ônus da prova de forma proporcional e razoável, exigindo da autora a demonstração do consumo de pescado contaminado, a existência de danos e o nexo causal, ao passo que atribuiu à agravante o encargo de comprovar a inexistência de risco ou dano ambiental decorrente do rompimento da barragem.

7.
A hipossuficiência técnica da agravada justifica a redistribuição do encargo probatório, diante da evidente superioridade técnica e econômica da agravante.

8.
A inversão parcial do ônus da prova não constitui imposição de prova diabólica, tendo sido realizada com critério e fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil por dano ambiental é admissível quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do demandante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 21 da Lei 7.347/1985 e art. 373, §1º, do CPC.

2.
Em demandas ambientais, o princípio da precaução autoriza a redistribuição do ônus da prova em desfavor do empreendedor, cabendo-lhe demonstrar a segurança da atividade desenvolvida.

3.
A redistribuição do ônus da prova deve observar a proporcionalidade, evitando imposição de provas impossíveis à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC/2015, art. 373, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 21; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 31-08-2020; STJ, AgInt no AREsp 2.297.698/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 07-12-2023; STJ, AgInt no AREsp 2.055.990/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20-04-2023; STJ, AgInt no AREsp 2.114.565/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13-03-2023; STJ, REsp 1818008/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22-10-2020; TJES, AI n. 5001528-82.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível; TJES, ApCiv n. 030160092547, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 22-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005716-50.2025.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: FUNDAÇÃO RENOVA
.

AGRAVADA: POLLYANNE LIMA ESTEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Fundação Renova interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão de id 13184414 (fls. 02-5), integrativa da respeitável decisão de id 64156293 (PJe de primeiro grau), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “ação de indenização por responsabilidade civil” registrada sob o n. 5004567-69.2023.8.08.0006, proposta contra ela e outras1 por Pollyanne Lima Esteves, que inverteu “parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova” mediante interpretação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c o art. 373, incisos I e II, do CPC.

Nas razões do recurso (id 13210416) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “é imprescindível que a parte Agravada apresente provas robustas dos fatos que fundamentam seu direito, uma vez que o ônus de demonstrar os danos supostamente sofridos em razão do rompimento da barragem de Fundão não deve ser atribuído à Fundação Renova”; 2) “conforme previsto no art. 373, §2º, a inversão do ônus da prova não pode resultar em uma situação em que a parte tenha dificuldade extrema ou impossibilidade de satisfazer esse encargo”; 3) “a decisão de 1º grau incorreu em erro ao atribuir à parte Agravante a responsabilidade de provar a inexistência de nexo causal entre o rompimento da barragem de Fundão e os danos alegados pela parte Autora”; 4) “há proibição judicial para a prática da pesca na área mencionada pela parte Agravada”.

Requereu que seja concedido “efeito suspensivo, impedindo-se a continuidade da decisão agravada” e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso “para revogar a decisão agravada, afastando a Inversão do Ônus da Prova concedida” (id 13210416 – fls. 10-1).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão e id 13333265.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal reside na aferição da juridicidade da decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

O art
igo
373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O art
igo
6º, inc
iso
VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 31-08-2020).

A regência da relação jurídica estabelecida entre
a
autor
a

da demanda originária
e
a
s

ré
s

no que
diz respeito
aos direitos
alegados pel
a

primeir
a
dá-se
pelo Código de Defesa do Consumidor,
por imposição do artigo 21 da Lei n. 7.347,
de 24 de julho de 1985
,
tendo em vista os fatos narrados por aquele na petição inicial da demanda de origem.

De acordo com
a
autor
a
“
o
rompimento da barragem da mineradora Samarco (controlada pelo BHP e Vale) no município de Mariana/MG em 05 de novembro de 2015 é, indiscutivelmente, fato notório. Nesse sentido, também é notória a repercussão negativa do desastre em dezenas de municípios ao longo da bacia do Rio Doce, inclusive chegando os dejetos ao litoral do município de Aracruz/ES, o que fora amplamente noticiado.
(...).
Em resumo, a contaminação por mercúrio e metilmercúrio na água pode afetar a segurança alimentar, pois esses contaminantes se acumulam na cadeia alimentar aquática e chegar aos seres humanos através do consumo de peixes e frutos do mar contaminados. Dessa maneira, os residentes da região de Santa Cruz não podem mais beber a água do Rio Piraqueaçu tampouco comer os pescados oriundos de sua foz e região litorânea. Assim sendo, devem buscar por alimentos fora da região, o que faz nascer a pretensão de auxílio econômico par alimentação enquanto durar a contaminação (considerando a vida humana, pode-se falar em vitaliciedade)”.

Nessa ordem de ideias, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa, a teor do
s
seguinte
s
excerto
s
de venerando
s
acórdão
s
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. DANO AMBIENTAL.
[...]
1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, “em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova” (AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).”
[...]
(AgInt-REsp 2.119.784, Proc. 2024/0019880-7, MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
data da publicação/fonte:
DJ
e
15-05-2024)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. BAÍA DE GUANABARA E ECOSSISTEMA RELACIONADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IN DUBIO PRO NATURA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra a decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a CEF, o Estado do Rio de Janeiro e Instituto Estadual do Ambiente - INEA, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor e impôs aos réus a demonstração de que suas atividades não causam danos ao meio ambiente.
[...]
VIII - O acórdão recorrido está em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o qual é firme no sentido de que, como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”". Nesse sentido, por oportuno: (REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020, REsp n. 1.818.008/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020 e AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 6/12/2018) IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-4-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 20-4-2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Constata-se dos autos que a causa de pedir da ação inicial foi lastreada na reparação de danos materiais e morais decorrente de dano ambiental. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de dano ambiental.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.114.565/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
6-3-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 13-3-2023.)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”
(REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.
A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão.
Precedentes do
STJ.
(...) (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
13-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2020).
(Meus, os destaques em negrito).

Em idêntico sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:
“Em demandas dessa natureza, como corolário do consagrado princípio
in dubio pro natura
, conjugado ao princípio ambiental da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento ou a impossibilidade de compensação dos danos na área atingida, o que deverá ser realizado em sede de cognição exauriente, inclusive com auxílio de prova técnica, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça”. (
a
gravo de instrumento n.
5001528-82.2023.8.08.0000,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível)

A
ssim, “
a
possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.”
(TJES, apelação cível n. 030160092547, Relator Carlos Simões Fonseca,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação no Diário: 29-06-2021).

No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade d
a
agravad
a

e, em especial, a hipossuficiência técnica del
a
diante d
a
agravante, que, por óbvio,
reúne
melhores condições para

demonstrar os fatos controvertidos
.
Assim, t
enho que
a MM.
Ju
í
z
a
de Direito agiu com acerto ao redimensionar o ônus probatório subjetivo, atribuindo
à
agravante o encargo probatório referente à
sua participação n
o evento descrito na “ação
de indenização”
, notadamente diante da sua superioridade
econômica e
técnico-científica.

N
o mais, denota-se que a inversão do ônus probatório nos limites e contornos estabelecidos na fundamentação da r. decisão agravada não revela uma imposição de prova diabólica à agravante, dado que
houve
distribui
ção precisa
e justa aos litigantes cabendo
parte do ônus à agravada,
como subsegue:

[...
]

Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

a.4 A comprovação de residência do autor.

[...]

Em síntese, não se afastou o dever da agravada
comprovar os danos materiais e morais individuais e específicos que alega ter sofrido, bem como o nexo de causalidade direto entre estes e o evento danoso.

Posto isso
,
nego
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.